Tribunal: CARF
Processo: 13819.910403/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.910403/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.029 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2000
RICARF. RECURSOS REPETITIVOS. PARADIGMA. APLICAÇÃO.
A teor do que dispõe o art. 47, § 3o, do RICARF, o resultado do julgamento do
recurso paradigma aplica-se aos demais processos, da mesma recorrente, que
integraram o lote de recursos repetitivos objetos da mesma sessão de
julgamento, não vinculando, obrigatoriamente, julgamentos de outros
colegiados, ainda que se reportem à idêntica matéria de direito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. FINALIDADE.
Nos termos dispostos no art. 18 do Decreto no 70.235/72, a determinação da
realização de diligências é prerrogativa da autoridade julgadora, para fins de
busca de informações consideradas necessárias para a formação da sua
convicção, não se prestando para suprir deficiência de prova a ser carreada por
aquele que opõe direito de crédito à Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/09/2000
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPERTINÊNCIA.
O instituto da homologação tácita, de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96, aplica-se às compensações declaradas pelo sujeito passivo e não aos
seus pedidos de restituição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.910403/2011-57
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.364, sem
ementa (fls. 48/53), da 4a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 15/08/2018, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)

No caso em questão, a recorrente não acostou aos autos documentos
comprobatórios, de modo que precluiu o direito de sua apresentação.
(d) Conclusão
Ante todo o exposto, considero a manifestação de inconformidade
improcedente.
É como voto.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório que antecedeu o voto do relator:
Relatório
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de folha 31, foi deferido em parte o
Pedido de Restituição - PER no 13244.15932.130905.1.2.04-9196, a título de
pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep. O montante pleiteado é de R$
3.906,69, mas foi deferida somente a parcela de R$ 528,22. Ao DARF indicado
pela contribuinte, foram localizados pagamentos parcialmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido.
No Despacho Decisório constam as seguintes informações:
(...)
Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade na
qual alega em síntese:
Preliminarmente alega que o fisco tem cinco anos, contados a partir da data de
transmissão do PER/DCOMP, para a não homologação do crédito pretendido.
Deste modo, decaído o direito da Receita Federal, haveria de ser decretado o
deferimento do crédito pleiteado pelo Manifestante.
No mérito, alega que o direito creditório pleiteado refere-se à diferença
decorrente do alargamento da base de cálculo do PIS/Cofins, em razão da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

Assevera que originalmente recolheu o PIS/Cofins integral, ou seja, com a
inclusão de outras receitas em sua base de cálculo.
Requer que, caso haja qualquer dúvida da Administração Pública, em razão de o
despacho decisório ter sido emitido eletronicamente, sem análise prévia de
documentos fiscais que constam nos arquivos da RFB, em nome da verdade
material, da legalidade e do devido processo legal, o processo administrativo
deverá ser remetido ao agente fiscal para diligências e homologação integral do
Pedido de Restituição em tela.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20/09/2018 (fls. 55/56). E, em
19/10/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 58 e seguintes), cujos
principais argumentos e protestos seguem arrolados de forma resumida:
 não há como se acolher o entendimento proferido na decisão recorrida,
“uma vez que em nenhum momento houve qualquer irregularidade
praticada”, e o crédito pleiteado origina-se da exclusão de “outras receitas”
da base de cálculo da contribuição, conforme julgamento do STF pela
inconstitucionalidade de sua inclusão (alargamento da base de cálculo);
 a decisão recorrida “rechaçou a ocorrência da decadência para análise do
pedido de restituição, refutando a tese de homologação tácita”;
 em sede de arguição preliminar, há que se aplicar ao caso o instituto da
decadência, de que trata o art. 150, § 4o, do CTN, aplicando-se, como
marco temporal inicial, a data de transmissão do PER/DCOMP. Assim,
“decaído o direito da Receita Federal do Brasil, há se se decretar o
deferimento do crédito pleiteado pela Recorrente”;
 quanto ao direito, “muito embora a D. DRJ não tenha analisado a planilha
apresentada pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade e que
demonstra a recomposição da base de cálculo com a exclusão de outras
receitas, em total inobservância do princípio da verdade material, bem
como negou o pedido de realização de diligências, a Recorrente apresenta
novamente os documentos que comprovam o crédito pleiteado (doc. 01)”;
 “pelos documentos acima apresentados – planilha com a recomposição da
base de cálculo e do cálculo do crédito e Comprovante de Arrecadação,
resta cabalmente demonstrada a existência do crédito, haja vista o
comprovado recolhimento do valor original, com a inclusão de outras
receitas na base de cálculo do tributo, bem como o cálculo que demonstra
o crédito pleiteado pela Recorrente, com o valor correto do débito, sem o
inconstitucional alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins”;
 restou violado o princípio da verdade material, uma vez que a DRJ não
considerou os documentos apresentados bem como não procurou certificar
as informações constantes na DIPJ da Recorrente;
 a matéria de direito resta incontroversa em razão de decisão do E. STF,
tanto em repercussão geral quanto “nas decisões do Plenário”;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

 “nos termos do art. 47, § 1o do Anexo II do RICARF ... a DRJ deveria ter
aplicado ao caso o entendimento firmado no julgamento do acórdão
paradigma no 3402.005.025, por determinação do art. 47 do Anexo II do
RICARF”, como ocorrido em “outros casos idênticos ao da Recorrente”,
conforme ementas transcritas, especialmente no voto relativo ao Acórdão
no 3402-005.032”. Demonstra-se, assim, que este E. CARF “reformou as
decisões proferidas pelas D. DRJs, que haviam negado o direito à
compensação/restituição do contribuinte por considerarem que não houve
apresentação de documentos que comprovassem o crédito pleiteado, em
casos idênticos ao da Recorrente”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo: a) a decretação da decadência,
“decretando-se a homologação tácita do valor a restituir”; b) a procedência do recurso, “devendo
o Pedido de Restituição ser totalmente deferido”; c) “se for o caso, a determinação das
diligências necessárias para a apuração da exatidão do crédito tributário a que se refere o
presente processo, em respeito ao Primado da Verdade Material”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário

O recurso em análise expressamente contestou os fundamentos da decisão
recorrida, pleiteando sua reforma com suporte em alegações e protestos basicamente iguais ao
que já havia submetido ao crivo da instância a quo, a saber: 1) a alegada decadência do direito de
o fisco auditar o crédito após o transcurso do prazo de 5 anos da transmissão do PER; 2) a
necessária exclusão de “outras receitas” da base de cálculo da contribuição, conforme já decidido
pelo STF; 3) a “comprovação” do indébito, como demonstrado na planilha acostada ao processo;
4) a eventual necessidade da realização de diligências fiscais para a certificação do crédito, caso
não a autoridade julgadora não se satisfaça com os “documentos” apresentados no recurso, em
homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

Por fim, a recorrente pleiteia que seja aplicado ao seu recurso “o entendimento
firmado no julgamento do acórdão paradigma no 3402.005.025, por determinação do art. 47 do
Anexo II do RICARF”.
Pois bem.
Começo pelo fim.
De fato, o mencionado artigo 47 do RICARF (aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015) trata do julgamento de lote de processos de recursos repetitivos, com
idêntica questão de direito, do qual se escolhe “o recurso mais representativo da controvérsia”
para o fim de defini-lo como o processo paradigma.
Assim é que, levado o lote dos processos a julgamento em uma determinada
sessão de uma determinada turma de conselheiros, apenas o recurso paradigma é objeto de
julgamento e o seu resultado se aplica aos demais processos com recursos repetitivos que
formaram aquele lote.
Como se vê, trata-se de uma determinação com vistas a agilizar o julgamento de
processos com recursos repetitivos, o que é feito já na etapa de triagem e formação de lotes.
Claro está que, nessa ocasião, buscará se reunir todos os processos da mesma recorrente cujos
recursos tratarem de idêntica questão de direito, que se encontram aguardando distribuição no
acervo do CARF. De forma que, por evidente, sempre é possível que na formação dos lotes não
se incluam processos da mesma recorrente, com idêntica questão de direito, que não se
encontram no acervo naquela ocasião. Como também é possível ocorrer que, por qualquer
equívoco, o lote formado acabe por não incluir processos que deveriam ter sido incluídos,
porquanto já disponíveis no acervo do CARF.
E é exatamente isso que ocorreu na espécie em julgamento.
Com efeito, em pesquisa ao banco de dados das decisões deste E. CARF,
disponível para o público em geral, é possível constatar que diversos outros processos da própria
recorrente, que trataram de recursos acerca da idêntica questão de direito abordada no recurso
que ora se julga, já formaram um lote de recursos repetitivos (com 21 processos) que foi objeto
de julgamento da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste E.
CARF, na sessão realizada em 30/01/2019, cujo acórdão do processo escolhido como recurso
paradigma foi o de no 3201-004.765.
Ainda que, ao contrário do que demonstrou entender a recorrente, o entendimento
proferido no recurso paradigma não tenha o condão de vincular o julgamento de outros recursos
por outro colegiado, ainda que de idêntica questão de direito, mas, tão somente, de vincular o
julgamento de outros recursos repetitivos pelo mesmo colegiado, adoto aqui, como razões de
decidir, os mesmos fundamentos postos no acórdão paradigma (como, ao fim e ao cabo, de outra
forma pleiteou a própria recorrente), que bem fundamentou a decisão, acolhida por unanimidade
dos membros da turma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Assim, segue
transcrito o voto em referência:
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário Relatora
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme relato dos fatos, tratase de Pedido de Restituição e Compensação
apresentado pelo Recorrente e que deixou de ser homologado em razão de
"inexistência do crédito postulado".
Inicialmente aduz o Recorrente a ocorrência de decadência do crédito tributário,
nos termos do art. 150, §4a do CTN, contados da transmissão do Pedido de
Restituição.
Todavia, não merece acolhida o pleito do contribuinte. O Pedido de Restituição
tem o condão de interromper a prescrição do crédito tributário em face da
Fazenda Nacional, contudo, inexiste hipótese de reconhecimento tácito de tal
crédito, cujo reconhecimento demanda a análise material do direito creditório
pela administração tributária.
Lado outro, prevê a legislação a homologação tácita das pedidos de
compensação apresentados pelos contribuinte, sendo este prazo de 5 (cinco)
anos contados da transmissão da declaração de compensação.
Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida:
A compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação (Lei n.o 9.430, de 1996, art.
74, § 2o). O mesmo artigo determina que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação (§ 5o).
Transcorrido esse prazo, o fisco não pode mais praticar ato de
“nãohomologação” da compensação efetuada. Assim sendo, depois de cinco
anos da transmissão do PerDcomp sem que o fisco tenha se manifestado,
considerase
definitivamente
extinto
o
débito
nele
confessado,
independentemente da confirmação do crédito utilizado.
Por outro lado, o pedido de restituição não tem nenhum efeito imediato e
necessita, essencialmente, da manifestação expressa da Administração negando
ou concordando com o pedido. Por tratarse de um requerimento, de uma
solicitação, de um pedido, necessita uma decisão explícita da Administração –
nunca uma solução tácita (Lei no 9.784, de 1999, art. 48).
O prazo da Lei 9.740, de 1996, referese, exclusivamente, à declaração de
compensação, não se aplicando a pedido de restituição. Não existe prazo
preclusivo para a apreciação do pedido de restituição. Não cabe aplicar a ele o
prazo da homologação tácita, dado que a compensação declarada está afeta a
um regime declaratório (Declaração de Compensação), e a restituição está
afeta a um regime de requerimento (Pedido de Restituição).
Nesse mesmo sentido é a própria decisão colacionada pelo Contribuinte em Seu
Recurso Voluntário:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. PRAZO. O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da Declaração
de Compensação, a teor das disposições do art. 74 e seu § 5° da Lei n° 9430, de
1996, com a redação dada pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 2003.
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da protocolização da Declaração
de Compensação, sem manifestação da autoridade administrativa competente,
operase a homologação tácita extintiva do crédito tributário. Recurso
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

Voluntário Provido. (Acórdão no 120200.246– Recurso no 177.141Processo no
11610.006196/200335 – 2a Turma Ordinária – Sessão de 9 de março de 2009)
Vale ressaltar que, muito embora o Pedido de Restituição e o Pedido de
Compensação possam ser apresentados por meio de um único instrumento
(PER/DCOMP),
estes não se confundem, pois representam atos jurídicos de conteúdo distinto.
Quanto ao mérito, a questão controvertida consiste na existência ou não de
provas acerca de erro incorrido pelo contribuinte na prestação de declarações à
RFB.
Alega a Recorrente que o crédito postulado por meio de PER/DCOMP decorre
de pagamento indevido ou a maior em decorrência do inconstitucional
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, que deve ser reconhecida
pela administração tributária.
Não assiste razão, contudo, à Recorrente.
Não se nega, a rigor, a necessidade de aplicação do quanto restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS (art. 3o da Lei no 9.718/98). Não obstante,
cabe ao Recorrente fazer prova do direito postulado, ou seja, indicar, por meio
de seus documentos fiscais e contábeis, de que forma foi apurada originalmente
a base de cálculo do tributo e qual seria a correta forma de apuração em face da
inconstitucionalidade reconhecida, demonstrando, ainda, a correção da
quantificação de tal montante.
Na hipótese dos autos, não existe qualquer documentação hábil para a
comprovação do erro alegado, mas apenas planilhas colacionadas à
Manifestação de Inconformidade que não representam e não comprovam a
contabilidade da empresa.
Quanto ao pedido de diligência, cumpre esclarecer que esta não se presta à
substituir o ônus de produção de prova pelo contribuinte. Esta deve ser utilizada
quanto resta dúvida por parte dos julgadores acerca dos fatos e desde que o
direito postulado esteja minimamente provado pelo contribuinte, o que não se
verifica nos autos.
Assim, também nesse aspecto, não merece qualquer reparo a decisão recorrida:
Nenhum documento contábil ou fiscal acompanha os demonstrativos.
Dessa forma, não podem ser aceitos como prova da existência do crédito e o
contribuinte não logra comprovar sua vinculação com as teses que apresenta.
No caso da exclusão do ICMS, ainda que fosse uma alegação válida, as provas
seriam imprestáveis, não sendo suficientes para quantificar o crédito e, como já
relatado, as diligências não se prestam a isso. O objetivo da diligência não é
produzir provas que não foram apresentadas na impugnação, mas esclarecer
dúvidas.
Ademais, os valores não são coerentes. Em pesquisa aos sistemas de controle
da RFB, verificou-se que há incompatibilidade entre os valores declarados em
DIPJ e o confessado em DCTF.
(...)
A apuração do tributo é consolidada na Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração
apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, diverge do valor
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.029 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910403/2011-57

confessado na DCTF e não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão
da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na
DIPJ e na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para confirmar
o indeferimento da restituição.
Pelo exposto, a Recorrente não logrou a devida comprovação por meio de
documentos hábeis, razão pela qual não há como se reconhecer o direito
creditório postulado.
Assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado.
Registre-se que seria este o resultado do julgamento do recurso que aqui se
analisa, caso o presente processo tivesse integrado aquele lote de recursos repetitivos.
E mesmo que não tivesse ocorrido o julgamento de recursos repetitivos da própria
recorrente, em matéria de direito idêntica aquela que aqui se julga, este julgador adotaria como
razões de decidir aquelas igualmente bem postas na decisão de piso, como autoriza o § 3o do
artigo 57 do RICARF, uma vez que, como já posto, o recurso apresentado basicamente não
inovou quanto à matéria submetida ao julgamento pela instância a quo.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a prejudicial de decadência, indeferir o pedido de
diligências e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital